Tribunal: STF
Processo: RE 1439256
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8º, §3º, III, DA LEI 10.925/04. MP 517/10. ART. 56-A DA LEI 12.350/10. LEI 12.431/11. PRESCRIÇÃO. VENDAS PARA ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DELIVRE COMÉRCIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Tratando-se de pedido de reconhecimento do direito a créditos presumidos, o prazo prescricional é regido pelo Decreto nº 20.910/32, uma vez que o preceito do art. 168 do CTN destina-se somente ao prazo para restituição ou compensação de tributo indevidamente pago.



    2. Como a ação foi proposta em 24 de junho de 2016, os créditos presumidos de 2006 a 2008 foram extintos pela prescrição, uma vez que poderiam ter sido aproveitados a partir de 01 de janeiro de 2011.



    3. As vendas efetuadas à Zona Franca de Manaus, para todos os efeitos fiscais, equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro.



    4. Constituem áreas de livre comércio de importação e de exportação as que, sob regime fiscal especial, são estabelecidas com a finalidade de promover o desenvolvimento de áreas fronteiriças específicas da Região Norte do País e de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana (art. 524 do Decreto 6.759/09). Constituem receita de exportação as vendas efetuadas por empresas estabelecidas fora das ALC para as empresas ali sediadas.



    5. Como não houve pedido administrativo prévio, os créditos devem ser apurados e mantidos em seu valor original até a data do ajuizamento desta ação, quando poderão ser atualizados pela taxa SELIC.



    6. A base de cálculo dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, devem tomar por base o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, frente ao disposto no §3º e incisos I a V do art. 85 do CPC. O proveito econômico é o valor do crédito presumido que foi reconhecido, atualizado pela taxa SELIC, pouco importando se será utilizado na compensação administrativa ou ressarcimento na via judicial.



    7. Não sendo líquida a sentença, a alíquota dos honorários advocatícios deve ser fixada no percentual mínimo previsto nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, observado o escalonamento do seu §5º.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, do ADCT; 93, inciso IX; 149, § 2º, inciso I; 153, § 3º, inciso III; 155, § 2º, inciso X, alínea 'a' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente